Tribunal: STF
Processo: Rcl 60070
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 958.252 (TEMA N. 725/RG). REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ADPF 324. ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. INADEQUAÇÃO.



    1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação constitucional, descumprimento de tese firmada em julgamento de recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II). 



    2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, fixou entendimento a revelar lícita terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho.



    3. Uma vez que o pronunciamento atacado não abordou a controvérsia atinente à licitude da terceirização, considerada a coisa julgada, não há falar em aderência temática daquele ato com o processo objetivo.



    4. Formada coisa julgada material em momento anterior ao da apreciação da ADPF 324, cumpre buscar eventual desconstituição do título executivo mediante ação rescisória (CPC, art. 525, § 15).



    5. Agravo interno desprovido.